Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011289-61.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAFHAEL DENNER BERIGO DO NASCIMENTO - CPF: 040.788.641-98 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO NOMEADO EM CIDADE DIVERSA DA SUA RESIDÊNCIA – PREVISÃO EDITALICIA – VINCULAÇÃO – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONCORDÂNCIA COM EDITAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

O edital do certame n° 01/2017/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAFHAEL DENNER BERIGO DO NASCIMENTO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2017/SEGES/ SESP/POLITEC, para o cargo de PERITO PAPILOSCOPISTA da POLITEC/MT, Polo regional de Tangará da Serra.

Aduz que logrou êxito em ser aprovado na 11a (décima primeira) colocação para o Polo regional de Tangará da Serra, na qual contempla os municípios de Tangará da Serra e Juína.

Assevera que no ato de nomeação, onde deveria se fazer a escolha da cidade de lotação, o requerente se viu nomeado diretamente para a cidade de Juína/MT, urbe qual se localiza demasiadamente distante de sua cidade natal Tangará da Serra (aproximadamente 500 km) e consequentemente da sua família.

Discorre que o quadro de nomeações do certame, prevê ainda vagas disponíveis para Tangará da Serra, visto que os candidatos nomeados no 7o (sétimo) e 9o(nono) não tomaram posse.

Frisa que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua remoção para a cidade de Tangará da Serra.

Por fim, pugnou para que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a ação e CONCEDIDA A SEGURANÇA.

O pedido de liminar foi indeferido, ID.
136443161
.

Contestação do Estado de Mato Grosso, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ID. 138709669.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no 142782162, recomendou a denegação da segurança por ausência de violação ao direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2017/SEGES/ SESP/POLITEC, para o cargo de PERITO PAPILOSCOPISTA da POLITEC/MT, Polo regional de Tangará da Serra.

Aduz que logrou êxito em ser aprovado na 11a (décima primeira) colocação para o Polo regional de Tangará da Serra, na qual contempla os municípios de Tangará da Serra e Juína.

Assevera que no ato de nomeação, onde deveria se fazer a escolha da cidade de lotação, o requerente se viu nomeado diretamente para a cidade de Juína/MT, urbe qual se localiza demasiadamente distante de sua cidade natal Tangará da Serra (aproximadamente 500 km) e consequentemente da sua família.

Discorre que o quadro de nomeações do certame, prevê ainda vagas disponíveis para Tangará da Serra, visto que os candidatos nomeados no 7o (sétimo) e 9o(nono) não tomaram posse.
portanto, faz jus a sua nomeação para a cidade de Tangará da Serra/MT.

Pois bem.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

O edital prevê:

19.4. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso, que se reserva o direito de proceder à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.

19.5. A posse fica condicionada à aprovação em perícia médica e ao atendimento das condições constitucionais e legais.

19.6. A lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital, respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação.

19.6.1. O candidato convocado para a escolha do município integrante do polo de sua opção que não comparecer na data, horário e local informados no edital de convocação será nomeado exclusivamente a critério da Administração em qualquer dos municípios integrantes do referido polo.

19.7. Havendo vaga remanescente em um Polo/Cargo e não havendo candidato classificado nesse Polo/Cargo, esta poderá ser preenchida por candidato ao mesmo cargo classificado em outro Polo, respeitando-se sempre a ordem geral de classificação e o aceite do candidato.

Diante da interpretação literária do edital, verifica-se que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.

Em análise perfunctória, verifica-se que é um ato discricionário do Estado, exercido através de juízo de conveniência e oportunidade; portanto, a autoridade coatora não tem a obrigação de nomear o candidato em município diverso de sua inscrição.

De outra parte, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, in casu, o fato de haver uma vaga de remoção de servidor, pode ocorrer em razão de aposentadoria e exoneração/demissão de servidor, não impõe à Administração Pública o dever de preenchê-las, pois, se trata de ato discricionário, ficando condicionado ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.

Ademais, o Impetrante sabia da condição da nomeação quando se inscreveu no certame, não havendo qualquer prejuízo iminente que justifique o seu deslocamento a outro município.

Destaco ainda, que o edital é a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Desta maneira, não há que se falar que o ato administrativo n° 2.532/2022 foi ilegal ou nulo.

Por tais razões, ante a ausência de violação a direito líquido e certo voto por NEGAR A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022